Tribunal: STF
Processo: AI 258421
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-25
Data de publicação: 2002-06-25

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS
 CONSTITUCIONAIS INSCRITOS NOS ARTS. 5º, II E XXXV E 192 -
CONTROVÉRSIA DECIDIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA À LUZ DA
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE - CONFLITO INDIRETO COM O
TEXTO DA CONSTITUIÇÃO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CORRETAMENTE DENEGADO
 NA ORIGEM - AGRAVO IMPROVIDO.
- A alegação de ofensa ao
princípio da legalidade não basta, só por si, para viabilizar o
acesso à via recursal extraordinária. É que a interpretação judicial
de normas legais - por situar-se e projetar-se no âmbito
infraconstitucional - culmina por exaurir-se no plano estrito do
contencioso de mera legalidade, desautorizando, em conseqüência, a
utilização do apelo extremo. Precedentes.
O Supremo Tribunal
Federal tem acentuado que o procedimento hermenêutico do Tribunal
inferior - que, ao examinar o quadro normativo positivado pelo
Estado, dele extrai a interpretação dos diversos diplomas legais que
o compõem, para, em razão da inteligência e do sentido exegético
que lhes der, obter os elementos necessários à exata composição da
lide - não transgride, diretamente, o princípio da legalidade.
 Precedentes.
- A alegação de desrespeito ao art. 192, § 3º, da
Carta Política, pode configurar, quando muito, situação de ofensa
meramente reflexa ao texto constitucional, uma vez que, na espécie,
a controvérsia foi decidida, inteiramente, à luz do ordenamento
positivo infraconstitucional. Precedentes.